Tribunal: STF
Processo: RE 1515211
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS ESTADUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA ESTADUAL. APELOS NÃO PROVIDOS. 



    1. O suposto ato de improbidade administrativa imputado aos requeridos foi praticado contra o Centro de Formação e Recursos Humanos do Amapá – CEFORH (autarquia estadual), o que teria lhe causado prejuízo no importe de R$ 86.320,00 (oitenta e seis mil trezentos e vinte reais).



    2. Consta nos autos que a requerida Cléia Silva de Oliveira era servidora pública federal (professora) do quadro do extinto território do Amapá, tendo sido nomeada, por meio de Decreto do Governador do Estado do Amapá, para presidir interinamente o Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos – CEFORH (autarquia estadual), em 21.08.2002, cuja exoneração deu-se em 31.12.2002.



    3. As condutas ímprobas narradas na exordial, embora tenham sido praticadas por servidora pública federal, aconteceram no exercício do cargo de Presidente Interino da referida autarquia estadual. 



    4. A condição de servidor público federal não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, considerando que inexiste dano ao erário federal ou envolvimento de verbas provenientes da União, bem como em razão de o suposto ato ímprobo ter sido praticado no exercício do cargo de Presidente da CEFORH (autarquia estadual), cuja nomeação se deu por ato do Governador do Estado do Amapá, e não no exercício de sua função pública federal (professora). 



    5. Eventual interesse da União no feito se restringiria à pena da perda da função pública, o que administrativamente, por meio de processo administrativo disciplinar instaurado, já foi alcançando, porquanto a referida servidora teve sua aposentadoria cassada em 07.08.06, consoante se verifica da Portaria n. 210, acostada a fl. 241.



    6. Considerando que o suposto ato praticado não se deu em razão do exercício da função pública federal, forçoso reconhecer a ausência de interesse da União a justificar o processamento e julgamento da presente ação de improbidade administrativa pela Justiça Federal. 



    7. Apelações do Ministério Público Federal e da União não providas”. (eDOC 22 – ID: a18a4f88)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 109, I, do texto constitucional (eDOC 34 – ID: df39b97b). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a legitimidade ativa da União e do Ministério Público Federal para a propositura da presente demanda, por se tratar de apuração de prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidora pública federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuidam os autos de ação por improbidade administrativa proposta na origem pelo Ministério Público Federal para apuração de suposto ato de improbidade que resultou em desvio de verbas públicas. A ação foi extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e da União. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, embora a parte ré fosse servidora pública federal, durante a prática do ato ocupava função pública estadual e lesionou os cofres públicos do Estado do Amapá. Assim, concluiu pela ausência de interesse da União para apuração dos fatos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando os fatos narrados na inicial verifica-se que o suposto ato de improbidade administrativa imputado aos requeridos foi praticado contra o Centro de Formação e Recursos Humanos no Amapá – CEFORH (autarquia estadual), o que lhe teria causado prejuízo no importe de R$ 86.200 (oitenta e seis mil trezentos e vinte reais). 



    Contudo, a requerida Cléia Silva de Oliveira era servidora pública federal do quadro do extinto território do Amapá, o que gerou o seguinte dilema: quando o suposto ato ímprobo é praticado por servidor público federal contra autarquia estadual a competência para processar e julgar ação de improbidade administrativa compete à Justiça Federal ou Estadual?



    Consta nos autos que a requerida Cléia Silva de Oliveira era servidora pública federal (professora) do quadro do extinto território do Amapá, tendo sido nomeada, por meio de Decreto do Governador do Estado do Amapá, para presidir interinamente o Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos – CEFORH (autarquia estadual), em 21.08.2002, cuja exoneração deu-se em 31.12.2002.



    Ocorre que, em verdade, as condutas ímprobas narradas na exordial, embora tenham sido praticadas por servidora pública federal, aconteceram no exercício do cargo de Presidente Interino da referida autarquia estadual. 



    Assim, verifica-se que a requerida Cléia Oliveira não se valeu do cargo público federal para lograr proveito próprio ou de terceiro, e sim do cargo a que se encontrava nomeada pelo Governo do Amapá junto à CEFORH, de sorte que a competência para processar e julgar a presente ação de improbidade administrativa é da Justiça Estadual, sobretudo diante dos fatos de que as verbas desviadas pertencem a referida autarquia estadual ante a inexistência de interesse da União. 



    Isso posto, tenho que a condição de servidor público federal não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, considerando que inexiste dano ao erário federal ou envolvimento de verbas provenientes da União, bem como em razão de o suposto ato ímprobo ter sido praticado no exercício do cargo de Presidente da CEFORH (autarquia estadual), cuja nomeação se deu por ato do Governador do Estado do Amapá, e não no exercício da sua função pública federal (professora).



    (...)



    Nesse sentido, o interesse da União estaria presente se o ato ímprobo imputado à servidora federal tivesse sido praticado no exercício de seu cargo federal e em face da respectiva administração federal, o que atrairia o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. 



    (...)” (eDOC 22 – ID: a18a4f88, p. 3-5)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1468001 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)  



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde' (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1136510 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24.8.2018, DJe-187 de 6.9.2018 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 612996 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.03.2010 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1501869 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente